Tribunal: TJDFT
Processo: 0751611-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751611-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726747-68.2023.8.07.0001, promovido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, ao fundamento de que não houve nulidade na citação efetuada e de que os cálculos apresentados pela agravada estão em conformidade com o título executivo judicial, não havendo que se falar em excesso na cobrança. Após a inclusão do processo na pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 18/02 a 25/02 – ID 68138067), uma das procuradoras da agravante noticiou a renúncia do mandato, em virtude da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 68736154). Por tais razões, requer o seu descadastramento como representante da parte, bem como a intimação da agravante, para fins de constituição de novo procurador. É o relatório. Decido. Consoante preconiza o caput do artigo 112 do Código de Processo Civil, (o) advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. O § 2o do mesmo dispositivo determina que (d)ispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. No caso, verifica-se que a advogada da agravante renunciou ao mandato (ID 68736154) sem promover a devida comprovação da comunicação da renúncia ao mandante. Com efeito, os prints de ID 68736158 não são aptos a comprovar a ciência inequívoca da parte, sobretudo porque sequer é possível identificar o número de telefone destinatário das mensagens. A despeito disso, verifica-se que a notificação de ID 68740919 foi subscrita apenas pela procuradora BENIGNA ARAUJO TEIXEIRA MAIA, e, em consulta aos autos originários, infere-se do substabelecimento de poderes de ID 212880826, que as procuradoras JÉSSICA VITORIA RICARDO GONÇALVES e LILIAN FERREIRA BEZERRA CARVALHO permanecem devidamente constituídas. Dessa forma, fica dispensada a efetiva comunicação da renúncia, bem como se revela inócua a intimação da agravante para constituir novos procuradores, uma vez que a parte continua representada por outras patronas. Frise-se que a notificação de ID 68736154 fora subscrita apenas por uma procuradora, não sendo devido o descadastramento da advogada JÉSSICA VITORIA RICARDO GONÇALVES, como pretendido. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ID 68736154, apenas para autorizar o descadastramento da advogada BENIGNA ARAUJO TEIXEIRA MAIA, devendo a parte agravante permanecer representada pelas procuradoras indicadas no substabelecimento de ID 212880826 dos autos de origem. Por conseguinte, mantenho o processo na pauta de julgamento virtual. Providencie a Secretaria da 8a Turma Cível o descadastramento da advogada BENIGNA ARAUJO TEIXEIRA MAIA no sistema do PJe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025 às 10:38:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora